Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001112-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GISLAINE MARA AMADOR - CPF: 010.636.141-47 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
–

REALIZAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO

COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO
.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contratos de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinados pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito.

2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GISLAINE MARA AMADOR
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória n. 1001112-75.2023.8.11.0041
, movida em desfavor de BANCO BMG S.A, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, mediante a juntada de Proposta de Contratação de Saque mediante a utilização de Cartão de Crédito Consignado, de Cédula de Crédito Bancário e Autorizações para Saque mediante Cartão de Crédito.

E, ante a improcedência da ação, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

A Apelante sustenta (id. 185089155) que a questão debatida nos autos traduz-se em falha no dever de informação por parte da Apelada, o que acabou por induzi-la a contratar um cartão de crédito com consignação do seu mínimo quando o que pretendia contratar era um empréstimo consignado em folha de pagamento.

Nesse contexto, a Apelante sustenta que
ao ser bombardeado pelas práticas repugnantes de marketing agressivo do Recorrido acabou cedendo e acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples, ou seja, aquele que possui as mais baixas taxas do mercado e que são descontadas parcelas até sua quitação diretamente na folha do seu pagamento
.

A Apelante alega, em síntese, que a prática da Apelada configura o assédio para consumo, prática comum às instituições bancárias e de crédito e que vem sendo objeto de atuações coletivas dos órgãos de fiscalização e defesa de direitos coletivos, como se deu em Minas Gerais em ação promovida pelo Ministério Público e pelo PROCON.

Desse modo, a Apelante pleiteia pelo provimento do apelo para que a r. sentença recorrida seja reformada e sejam acolhidos os pleitos exordiais, em especial quanto à revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 185089157) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, ante a comprovação da ciência prévia da contratação, considerando a legalidade do produto de

cartão de crédito consignado e, consequentemente, a inexistência de danos morais.

Foi certificada a concessão da gratuidade da justiça pela instância de origem (id. 185891166), benefício que se estende aos recursos, por força do disposto no art. 9o da Lei n. 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023